Tribunal: TJSP
Processo: 1002886-17.2021.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação de cobrança de seguro c.c restituição de quantia paga. Seguro de proteção financeira vinculado a Cédula de Crédito Bancário CDC Veículo. Morte do segurado. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Recurso não provido. Alegação de omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação de cobrança de seguro c.c restituição de quantia paga. Seguro de proteção financeira vinculado a Cédula de Crédito Bancário CDC Veículo. Morte do segurado. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Recurso não provido. Alegação de omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.